Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime de furto qualificado na forma tentada (artigo 155, §1o e §4o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal). O impetrante alega ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente, e requer a substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamenta-se em elementos concretos que indicam a gravidade da conduta, bem como o risco à ordem pública pela reincidência do paciente, que já cumpria pena por tráfico de drogas no momento do fato.
4. A materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos, conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público e os relatos constantes do auto de prisão em flagrante.
5. O histórico criminal do paciente, que inclui reincidência e diversas passagens por crimes patrimoniais e tráfico de drogas, evidencia sua periculosidade social e o risco de reiteração delitiva, justificando a prisão preventiva como medida necessária e proporcional.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho, não têm o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais para sua manutenção.
7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, considerando o risco concreto de reiteração delitiva e a gravidade em concreto da conduta, que afeta bens essenciais e expõe a sociedade a riscos.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o; 310, II; 312; 313, I e II; 319. CP, arts. 155, §1o e §4o, IV; 14, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 916.246/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe 16/8/2024; STJ, AgRg no HC n. 771.854/ES, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 9/3/2023; TJDFT, Acórdão 1672911, HC 07035984620238070000, rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 1/3/2023, DJE 16/3/2023.